Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTA DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÁ FÉ PROCESSUAL. CONSTATADA.
1. A citação, nos termos do art. 238 do CPC, é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual. Ou seja, a citação é a comunicação que se faz ao demandado de que foi ajuizada ação (demanda) contra ele, integrando-o nos autos para que possa, caso queira, exercer seu direito de defesa ou de manifestação.
2. O § 4o do art. 248 do CPC autoriza, para fins de citação, a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, em se tratando de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso.
3. In casu, denota-se que a carta citação foi regularmente recebida em condomínio edilício com controle de acesso, o que torna válido o ato citatório.
4. Configurada a flagrante má fé processual do recorrente que busca postergar e obstruir o regular andamento do feito, ocultando-se propositadamente para não ser citado. Assim, atendidos os requisitos legais, reputa-se válida a citação realizada, bem como a revelia decretada; pois, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, causando nulidade para depois argui-la em seu favor (nulidade de algibeira).
5. Recurso desprovido.